Tribunal: TJMT
Processo: 0000162-42.2012.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000162-42.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (APELANTE), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA - CPF: 201.792.869-00 (APELADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C
COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIA COM GARANTIA DE ENTREGA E PREÇO FUTURO DE FERTILIZANTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA - DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AUTORA AFASTADAS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA QUANTIA PREVISTA A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL PARA O MONTANTE EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR INADIMPLIDO DO CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBENCIA - CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula penal compensatória tem por função estimular o contratante a cumprir a obrigação e, em caso de inadimplemento, constituir uma prefixação das perdas e danos decorrentes do descumprimento da obrigação. Por isso, descumprida a obrigação por ato imputável ao contratante, será aplicável a multa compensatória prevista contratualmente.

A elaboração da cláusula penal envolve preceito de ordem pública limitador da autonomia privada, de forma que é cabível a redução equitativa e proporcional do seu valor, de modo a preservar o equilíbrio e a função social do contrato, e evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, quando manifestamente abusiva

Redução do quantum fixado a título de cláusula penal.

Inversão do ônus da sucumbência e consequente majoração dos honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
autos nº 0000162-42.2012.8.11.0050 – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL
,
que
julgou parcialmente procedente a presente ação, para o fim de declarar a rescisão dos contratos objeto da presente lide, afastando a incidência de multa ou qualquer ônus contratual. Em consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência mínima do réu e a ausência de benefício econômico do autor, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, e artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) reconhecimento da regularidade do contrato; b) da culpa do recorrido pelo descumprimento contratual; c) configuração do inadimplemento pelo réu; d) do cabimento da cobrança da cláusula penal.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para reformar a sentença, consequentemente, pela procedência do pleito autoral.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 213857978 - Pág. 1/4), pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado,

trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
autos nº 0000162-42.2012.8.11.0050 – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL
,
que
julgou parcialmente procedente a presente ação, para o fim de declarar a rescisão dos contratos objeto da presente lide, afastando a incidência de multa ou qualquer ônus contratual. Em consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência mínima do réu e a ausência de benefício econômico do autor, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, e artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta não se submete a relação de consumo, nos termos da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor.

Digo isso porque os contratos de compra e venda de insumos agrícolas não se aplica as regras delineadas no Código de Defesa do Consumidor, porque o adquirente/apelado não é classificado como consumidor final, consoante entendimento do STJ.

Eis o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REFORMATION IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. CONHEÇO DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

3. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ, dessa forma o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional.

4. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso concreto, fundamentou que "não ocorreu reformatio in pejus, pois a sentença apelada já havia julgado improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução".

5. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.165.627/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Superado esta fase, passo a decidir as demais teses.

Sobressai dos autos terem os litigantes firmado contratos de compra e venda de mercadoria (id. 213862839 - Pág. 29/34) de garantia de entrega e preço futuro de fertilizante, sendo posteriormente objeto de aditivo, consoante id. 213862839 - Pág. 36, no valor de R$ 1.746.886,80 (um milhão setecentos e quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Em decorrência do inadimplemento contratual pela parte ré, a Requerente propôs a ação em testilha, com o escopo de rescindir os contratos por culpa do réu, além do pagamento da cláusula penal de R$ 349.377,36 (trezentos e quarenta e nove mil trezentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Em sede de contestação o apelado deduziu que o “contrato deixou de ser cumprido por fato alheio à vontade do requerido, o que afasta de plano a sua culpa/mora” e outras teses ali aduzidas.

Sobre o tema, é importante mencionar que o artigo 476 do Código Civil de 2002 dispõe que “
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
A disposição

envolve a exceção do contrato não cumprido, cujo instituto se volta a garantir que ambas as partes negociantes cumpram suas obrigações, ou seja, uma parte não pode exigir o adimplemento da outra, sem cumprir o que lhe cabe.

Extrai do caderno processual, que a parte ré foi notificada (id. 213862839 - Pág. 38) acerca do descumprimento e da cobrança do valor imposto a título de cláusula penal.

Oportunizada a defesa, arguiu excludente de responsabilidade e a impôs a terceiro, entretanto, não há qualquer prova nos autos de que tomou qualquer providência no sentido de cumprir o que fora pactuado, mas tão somente responsabiliza terceiro que não faz parte da relação jurídica, somado a suposto descumprimento pelo autor.

Assim, ausente os requisitos ensejadores da exceção do contrato não cumprido.

Com efeito, os consectários do contrato descumprido devem ser mantidos, ou seja, permanecendo válida a previsão de cláusula penal compensatória no contrato

Ademais, a exigência do credor no tocante à cláusula penal independe de alegação de prejuízo, conforme artigo 416 do Código Civil de 2002: “
Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo
.”.

É de anotar, que cláusula penal compensatória tem por função estimular o contratante a cumprir a obrigação e, em caso de inadimplemento, constituir uma prefixação das perdas e danos decorrentes do descumprimento da obrigação. Por isso, descumprida a obrigação por ato imputável ao contratante, será aplicável a multa compensatória prevista contratualmente, conforme estatui a regra disposta no artigo 408 do Código Civil.

Disciplina o artigo 408 do Código Civil:

“Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora”.

Ressalta-se, que a elaboração da cláusula penal envolve preceito de ordem pública limitador da autonomia privada, de forma que é cabível a redução equitativa e proporcional do seu valor, de modo a preservar o equilíbrio e a função social do contrato, e evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, quando manifestamente abusiva, consoante arts. 412, 413 e 421, do Código Civil. Vejamos:

“Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”.

Assim, entendo que a cláusula penal pactuada deve sofrer modificação, a fim de equilibrá-lo.

Neste ponto, a cláusula penal se afigura desarrazoada e desproporcional, revestindo-se de excesso. Inobstante a boa-fé objetiva e o princípio da autonomia da vontade, há que se invocar o princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito, e aqui se invoca tal princípio geral, eis que como os demais princípios, paira soberano sobre o ordenamento jurídico, figurando inclusive como verdadeiro norte para sua interpretação e aplicação nos casos concretos. As disposições normativas, como é de conhecimento, dispõem sobre casos específicos, enquanto os princípios visam orientar o ordenamento jurídico e dar concretude à disposição normativa de acordo com que vigora no meio social. Os princípios, aliás, são verdadeiras premissas éticas que inspiram a elaboração das normas legais, tendo uma abrangência mais ampla do que a norma. Daí a relevância de se invocar e aplicar ao caso concreto, não como forma de se mitigar a autonomia de vontade e a eficácia do que restara avençado, ou, ainda, menosprezar o pactuado, mas como forma justamente de se assegurar equidade e se coibir o locupletamento de uma das partes, conferindo-se efetividade ao princípio maior do direito obrigacional, que é viabilizar a vida em sociedade tendo como norte a equidade e a ética.

Não é por menos que o Código Civil permite e até exige, como dever do julgador, sempre que necessário, aplicar o disposto no artigo 413, ou seja, quando se depara com situação de desequilíbrio que afeta o ordinário dos negócios e afronta a própria gênese do contrato.

Sob essa perspectiva, a exegese mais acertada a ser conferida à referida cláusula resolutiva é no sentido da sua modulação para admitir-se a isonomia e equilíbrio contratual.

Desse modo, tal interpretação sobressai mais consonante aos primados de direito contratual, porquanto não impõe excessiva onerosidade a qualquer das partes, e tampouco autoriza a resolução unilateral da avença, com evidente enriquecimento de um dos contratantes.

Sob essa realidade é que não se afigura razoável, mediante ponderação e invocação do princípio geral de direito, a necessidade de se vedar o enriquecimento ilícito, objetivo único do regramento inserto no artigo 413 do Código Civil.

A situação enseja, pois, a invocação dos demais princípios que norteiam o Direito Obrigacional, além do princípio da boa-fé objetiva e da autonomia de vontade, notadamente o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, determinando a aplicação do disposto no artigo 413 do Código Civil, de forma a ser modulado o alcance da disposição resolutiva, restringindo-o e reduzindo-o equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Daí a regra imposta pelo legislador civil em aludido dispositivo, que, pautado pelos princípios gerais de direito, legitimando a interseção na autonomia de vontade, permite a modulação da cláusula resolutiva quando se descortinar desproporcional e desarrazoada.

Destarte, mantida a cláusula, ensejará ganho desproporcional e desarrazoado à parte autora, na espécie, razão pela qual entendo deva ser reduzido.

Assim, limito o valor da multa contratual entabulada entre as partes para o montante equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato inadimplido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar,
em parte
, a sentença objurgada, por conseguinte, reconheço a obrigação contratual imposta a título de cláusula penal e a validade de sua cobrança, no entanto, reduzido para o montante equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato inadimplido.

Inverto o ônus da sucumbência e majoro a condenação de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024